Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718673-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME RECORRIDO: ANGELUS LUIZ SCOTTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDÍCIO DE ILICITUDE DO OBJETO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. I – Evidenciados pelos elementos dos autos os requisitos da probabilidade do direito, porquanto há indícios da ilicitude do objeto do contrato, relativo a parcelamento irregular do solo, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a assegurar eventual execução futura, ante a notória tramitação de diversas ações semelhantes contra os réus, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar de arresto via Sisbajud. Arts. 300, caput e 301, ambos do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que não há provas da insolvência ou dilapidação patrimonial da recorrente a justificar o arresto cautelar, pois não há risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Afirma que o deferimento da medida cautelar, além de afrontar o princípio da função social da empresa, pode impedir o exercício das atividades da recorrente e causar desequilíbrio orçamentário até o deslinde da ação judicial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 300, caput, do CPC, porquanto a orientação jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que é vedado rever o deferimento ou indeferimento de liminar ou de antecipação da tutela antecipada em razão do enunciado 735 da Súmula do STF. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 735 STF POR ANALOGIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento dessa Corte é de que as decisões que concedem ou indeferem liminares, bem como efeito suspensivo a embargos do devedor (cf. STJ, Segunda Turma, RESp n. 1.676.515/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 3.8.2021), ainda são passíveis de alteração no curso do processo principal, não podendo, por isso, ser consideradas de única ou última instância a ensejar a interposição dos recursos constitucionais. Precedentes. 2. Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 735 do STF, no sentido de que, via de regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela". 3. Tribunal de origem reputou que não houve o preenchimento dos requisitos para tutela de urgência. Ausência da probabilidade do direito invocado. 4. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.130.128/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ROMPIMENTO BARRAGEM DE REJEITOS. MINA CÓRREGO DO FEIJÃO. BRUMADINHO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO TAP. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. (...) 4. A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025